Tribunal: TJDFT
Processo: 0004099-54.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIADEPROVAS.IN DUBIO PRO REO. PLEITO DEABSOLVIÇÃO. PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DA ACUSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA
1. A receptação é o ato de adquirir, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, adquira, receba ou oculte (art. 180, caput, CP).
2. Compete ao Acusado desvincular-se da imputação quando a res furtiva for apreendida em sua posse, apresentando justificativa plausível de que a posse da res furtiva se deu de boa-fé. A ausência dessa demonstração ou a irrazoabilidade da justificativa, aperfeiçoará a realização do tipo, aniquilando a alegação de insuficiência de provas.
3. Ainda que existam indícios da autoria do crime de receptação imputado ao acusado, não há provas cabais e irrefutáveis nesse sentido, sendo certo que meros indícios, por mais robustos que sejam, não conferem ao julgador a certeza necessária e indispensável à prolação de uma sentença penal condenatória, provimento judicial que pressupõe a existência de prova segura e absoluta quanto à materialidade e à autoria do delito, o que não se verifica no caso dos autos. Havendo razoável dúvida quanto à autoria do réu no delito em comento, fragilizando um eventual decreto condenatório, a absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de prova, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do "in dubio pro reo".
4. O princípio constitucional do in dubio pro reo preconiza que a dúvida deve sempre ser utilizada em favor do acusado no direito processual penal brasileiro. Precedentes dessa Corte: “Absolve-se o acusado pelo crime de receptação se a prova é duvidosa, em especial porque o quadro probatório revela-se frágil, vacilante, insuficiente para a formação de juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1408903, 07053989620208070006, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)”.
5. Operada a absolvição restam prejudicados os demais pedidos formulados pela Acusação.
6. Recursos conhecidos. Recurso da Defesa provido e Recurso da acusação prejudicado.